Tribunal: TCU
Processo: 019.557/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Federal de Controle Interno, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio no 138/2016, firmado entre o Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB) e a Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes (CBVD); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa da Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes (CBVD) e excluí-la da presente relação processual; 9.2. considerar revel Amauri Ribeiro, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas de Amauri Ribeiro, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "d", 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/06/2016 2.830,29 28/06/2016 305,77 28/06/2016 975,67 28/06/2016 15.735,25 28/06/2016 25.877,59 28/06/2016 11.251,13 28/06/2016 0,02 28/06/2016 453,14 28/06/2016 3.000,30 28/06/2016 1.638,00 28/06/2016 1.638,00 28/06/2016 1.200,00 28/06/2016 1.134,00 28/06/2016 2.340,83 28/06/2016 8.000,00 28/06/2016 105,10 28/06/2016 210,00 28/06/2016 210,00 28/06/2016 210,00 28/06/2016 8,45 28/06/2016 8,45 28/06/2016 8,45 01/07/2016 2,85 01/07/2016 2,85 01/07/2016 2,85 01/07/2016 2,85 05/07/2016 1,35 28/11/2016 800,72 9.4. aplicar a Amauri Ribeiro a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor individual de R$ 11.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e aos demais interessados.